Tribunal: TJDFT
Processo: 0715372-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715372-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS - NÃO PADRONIZADO AGRAVADOS: FRANCISCO ALBERTO LIMA, MARILUCIA HELENA DA SILVA LIMA, LIMA &amp; SILVA INFORMÁTICA LTDA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Meridiano – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos - Não Padronizado (ID no 51046607) contra a decisão desta Relatoria que rejeitou os embargos de declaração opostos anteriormente (ID no 51912793). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO